Tribunal: TJES
Processo: 0006244-41.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006244-41.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUILHERME CARDOSO DIAS e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO AFASTADO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Somente fará jus à forma privilegiada do crime o agente que for primário, de bons antecedentes, não integrar organização criminosa

nem se de dedicar às atividades criminosas, sendo tais requisitos cumulativos.

Réu que não preenche os requisitos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006244-41.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUILHERME CARDOSO DIAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta pelo
MPES
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica
, que condenou o réu pela prática dos crimes tipificados no
artigo 33 da Lei n. 11.343/06 e artigo 16 da Lei n. 10.826/03
, impondo-lhe a pena de
5 anos e 6 meses de reclusão e 280 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Na origem, a
denúncia
narrou que, na madrugada de 3 de outubro de 2022, no bairro Flexal II, em Cariacica,
o apelado trazia consigo drogas destinadas à comercialização, portando arma de fogo
em desacordo com determinação legal. Ainda segundo o
parquet
, policiais militares que prestavam apoio a uma ocorrência de trânsito
visualizaram o exato momento em que Guilherme, passando pelo local em uma motocicleta, arremessou no mato uma sacola
que, posteriormente recolhida, revelou em seu interior
1 pistola calibre 9mm carregada com 17 munições e 2 tabletes de maconha pesando aproximadamente 900 gramas
. Com o apelante, ainda, foram apreendidas outras
10 munições calibre 9mm.

Após a instrução, entendeu o juízo de origem
haver provas suficientes para a condenação
, inclusive diante da confissão do réu.

Entendeu o juízo, ainda, fazer o réu jus à
causa especial de diminuição de pena
prevista no artigo 33, §4º, do CP,
contra o que, especificamente, insurgiu-se o MPES no presente recurso.

Segundo o apelante:

Restou evidenciado nos autos que o apelado vinha se dedicando a atividade ou atividades criminosas, de modo que o tratamento benevolente obviamente não lhe seja recomendável, já que não mais promissor quanto à consecução dos fins aos quais se destina, notadamente a prevenção/repressão ao crime é a ressocialização de quem o comete, destacando, o envolvimento antigo e, reiterado do apelado com o tráfico de drogas, desde a época da menoridade, com registros de atos infracionais apurados nos anos de "2017 e 2022" (fis. 81/[ss]), bem como pela quantidade de droga apreendida (900g de maconha – fl. 22), somada a apreensão de arma de fogo carregada e munições.

Razão assiste ao recorrente.

Na forma do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, somente fará jus à forma privilegiada do crime o agente que for primário, de bons antecedentes, não integrar organização criminosa
nem se de dedicar às atividades criminosas, sendo tais requisitos cumulativos.
Por isso, a primariedade não basta ao benefício.

No caso em análise, o réu foi preso em flagrante quanto trazia consigo
quase um quilo de maconha, ainda portando uma pistola calibre 9mm e 27 munições de mesmo calibre
, dando mostras de que atuava habitualmente na criminalidade. Como admitido pelo próprio apelado,
o mesmo já foi internado quando menor pela prática de ato infracional análogo a homicídio, encontrando-se em liberdade, à época da prisão em flagrante, há apenas 8 meses
.

A partir da folha 80, é possível observar que consta em desfavor do apelado
uma ação penal em andamento
(0014733-32.2021.8.08.0035),
dois processos de execução de medidas socioeducativas
(0009720-63.2017.8.08.0012 e 0035511-27.2019.8.08.0024) e
quatro processos de apuração da prática de atos infracionais
, dois deles envolvendo
tráfico de drogas, um envolvendo lesão corporal e, outro, homicídio
(0003126-33.2017.8.0.80012, 0013590-48.2019.8.08.0012, 0004548-67.2022.8.08.0012, 0011716-91.2020.8.08.0012).

É evidente, portanto, que
o réu não faz jus à forma privilegiada do tráfico de drogas
, eis que, há bastante tempo, vem se dedicando às atividades criminosas. Frise-se, aqui, que nem sequer houve intervalo entre as práticas ilícitas quando menor e os crimes praticados quando alcançada a maioridade, o que reforça a pretensão ministerial.

Afastada, então, a causa de diminuição do tráfico,
necessário se faz rever a pena fixada.

Mantida, na primeira fase, a pena-base de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa e, na segunda fase, a pena intermediária de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa (atenuante da confissão espontânea),
torno definitiva a pena para o tráfico já que ausentes causas de aumento ou de diminuição.

Na forma do artigo 69 do CP, e presente o cúmulo material com o porte ilegal de arma de fogo (3 anos de reclusão e 30 dias-multa),
encontro a pena final em 8 anos de reclusão e 530 dias-multa
, mantido o regime inicial
semiaberto
(artigo 33 do CP).

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
a fim de, afastando a forma privilegiada do tráfico de drogas, redimensionar a pena definitiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento o recurso interposto.